Tribunal: TJDFT
Processo: 0746800-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746800-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA KARLA COSTA SILVA CAPUANO, CLAUDIO CAPUANO FIGUEIRA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77690592), interposto pelos Autores, CLÁUDIO CAPUANO FIGUEIRA e JOAQUINA KARLA COSTA SILVA CAPUANO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras /DF (ID 254178088, origem), nos autos da ação declaratória de nulidade de procedimento expropriatório extrajudicial, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em razão da ausência de comprovação da probabilidade do direito dos Autores/Agravantes (CPC, Art. 300), sob os seguintes fundamentos: i) “para adequada análise da questão posta em juízo, foi determinado que a parte autora acostasse aos autos cópia do procedimento extrajudicial noticiado, cuja suspensão se pretende, a fim de que pudessem ser averiguadas as ilegalidades noticiadas na petição inicial; todavia, veio aos autos apenas a manifestação contida no ID 253713977”; ii) “verifico que o fundamento para o pedido liminar formulado recai na suposta ausência de intimação pessoal dos devedores, ora autores, acerca do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel pela credora fiduciária, diligência esta que deve ser realizada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente”; iii) “há na petição inicial afirmação da própria parte autora, no sentido de que deixou de adimplir o pagamento do financiamento assumido”; iv) “soma-se a isso as informações constantes da certidão de matrícula juntada no ID 253261927, de onde se presume que a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em consonância com o disposto no art. 26, § 7o, da lei no 9.514/97”; v) “nessas condições, não se mostra viável, em sede de tutela provisória, a pretendida suspensão dos atos de registro. Isso porque o alegado vício no procedimento demanda dilação probatória, o que não é possível neste juízo embrionário”; e vi) “seria temerário suspender os consectários do procedimento extrajudicial que foi realizado com o aval de entidade que goza de fé pública sem o prévio exercício do contraditório, sobretudo pela ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, que indiquem a ocorrência de vício no trâmite extrajudicial que levou ao pedido de consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem, em suma, que: i) a existência da probabilidade do direito decorre da nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, em razão da ausência de intimação dos devedores para purgarem a mora, nos termos do art. 26, caput e § 1o, da Lei n. 9.514/1997; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que “a certidão de matrícula atesta que o procedimento de consolidação está em andamento desde fevereiro de 2025. A qualquer momento, a propriedade do imóvel pode ser formalmente consolidada em nome da credora fiduciária e, em seguida, o imóvel pode ser levado a leilão extrajudicial. Caso isso ocorra, os Agravantes e sua família perderão seu único bem, o lar onde residem”. Por fim, requer “a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ordenando a SUSPENSÃO IMEDIATA de qualquer ato relacionado ao protocolo no 1054222, de 7 de fevereiro de 2025, abstendo-se o cartório de praticar qualquer ato de averbação da consolidação da propriedade ou registro subsequente na matrícula no 285.699, até o julgamento de mérito do presente recurso”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a discussão sobre a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária em garantia, em razão da possível ausência de intimação do devedor fiduciante para purgar a mora. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que “vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”, nos termos do art. 26, caput, da Lei n. 9.514/1997. Pontue-se que, “para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação”, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo 26. Some-se a isto o fato de que “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio”, consoante o parágrafo sétimo deste artigo 26. No caso em tela, com sua petição inicial, os Autores/Agravantes juntaram proposta de acordo extrajudicial, na qual consignaram que “viemos, respeitosamente, por meio desta, solicitar a imediata suspensão do processo de consolidação da propriedade do imóvel vinculado à minha cota de consórcio no Grupo: 001006 cotas 481 e 1855, tendo em vista que há interesse concreto na regularização da pendência financeira, seja por quitação integral do saldo devedor ou por venda do bem com pagamento direto à administradora” (ID 253261929, origem). Some-se a isto o fato de que os Autores/Agravantes também juntaram aviso em plataforma digital do Agravado CNP, do qual emerge que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade apenas aguarda o envio ao cartório de registro de imóvel, tendo em vista que o tributo já foi pago (ID 253267906, origem). Verifica-se, assim, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, admitindo-se, em tese, de que os Agravantes foram intimados a purgarem a mora, nos termos do art. 277 do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata que existe a probabilidade do direito dos Autores/Agravantes, pois se verifica, nesta análise preambular, a existência conhecimento desta parte processual sobre o procedimento de consolidação da propriedade e de sua intimação para purgarem a mora, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Portanto, verifica-se que, na origem, não estava presente um dos requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, nesta fase recursal, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as Agravadas para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025 19:51:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador